Tribunal: TJDFT
Processo: 0714997-17.2020.8.07.0020
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-06-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0714997-17.2020.8.07.0020 RECORRENTE: DAYRELL SPIRANDELI JACINTO FERREIRA RECORRIDO: FELIPE THIAGO TINGO DE LIMA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. COMPRA E VENDA. VEÍCULO AUTOMOTOR USADO. VÍCIOS OCULTOS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. Na compra e venda de veículo usado, não é oculto o vício facilmente percebido pelo comprador em menos de um mês da realização do negócio, que pressupõe, pelo adquirente, a adoção de diligências básicas a fim de verificar o real estado do bem, naturalmente depreciado pelo tempo. Os eventuais defeitos constatados no veículo decorrentes da ausência de manutenção não o tornam impróprio para o uso a que se destina, tampouco lhe diminuem o valor, uma vez que são consequências lógicas dos desgastes causados nas peças em razão do uso e da ação do tempo. Diante dos elementos produzidos nos autos, não é possível aferir se os defeitos apontados pelo apelante no veículo adquirido, que contava com mais de 8 anos de uso e quilometragem acima de 100.000 km rodados seriam insuscetíveis de reparos e capazes de tornar o bem impróprio ao uso a que se destina. O recorrente requer o deferimento dos benefícios da justiça gratuita e alega ter o acórdão recorrido contrariado os artigos 113, 422, 441 e 443, todos do Código Civil, porque, estando demonstrado nos autos que o veículo adquirido estava repleto de vícios ocultos, a ponto de impossibilitar o seu uso regular, deveria ter acolhido o pedido de indenização pelas perdas e danos materiais e morais. Em contrarrazões, o recorrido requer a majoração dos honorários sucumbenciais. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. No tocante ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, “A jurisprudência da Corte Especial evoluiu para considerar viável a formulação, no curso do processo, de pedido de assistência judiciária gratuita, dispensando-se a exigência de petição avulsa e seu processamento em apartado quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. Precedente”. (AgInt no REsp n. 1.839.121/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 15/8/2022, DJe de 17/8/2022). Em face de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para o exame da questão, se o caso. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto às apontadas ofensas aos artigos 113, 422, 441 e 443, todos do CCB, pois a turma julgadora fez as seguintes considerações no ID 43235030 – Págs. 3/5 acerca dos alegados vícios ocultos, verbis: É de se considerar que, a despeito de os documentos anexados à petição inicial indicarem que o veículo necessitava de reparos, como orçamentos parciais (ID’s 76481419 - Pág. 1 a 3, 76481420 e 76481423 na origem), pagamentos realizados em junho de 2020 para o conserto do motor (ID 76481424 na origem), troca de peças (ID’s 76481426 e 76481427 na origem), outros serviços e recibos de aluguel de veículo nos meses de maio e junho de 2020, somente a perícia judicial seria capaz de atestar se tais defeitos poderiam ser considerados eventuais vícios ocultos, de difícil constatação ao homem médio, bem como se eram capazes de tornar o veículo impróprio ao uso ou de diminuir-lhe o valor. No entanto, como ressaltou a sentença impugnada, foi determinada a produção de prova pericial no veículo (ID 40485345) e houve negativa do autor em razão da alienação do bem (ID 40485350), restando prejudicada a prova. Logo, ainda que seja incontroverso que o veículo tenha apresentado defeitos após a aquisição pelo autor, não há prova inequívoca nos autos de que os vícios apresentados após a compra seriam de difícil constatação, de que eram existentes à data da compra ou insuscetíveis de reparo. Cabe ainda destacar que, ao adquirir um veículo usado, com mais de 8 (oito) anos de uso, é de boa prática realizar prévia vistoria por um mecânico de confiança, para que se averiguem as reais condições de funcionamento, como também os benefícios e riscos que a aquisição pode oferecer, antes de concluir o negócio. Tratando-se de um veículo usado (Modelo: Fiat Bravo Turbo T-JET, Ano: 2013/ 2013, Cor: Branco, Placa: OPK9572), com mais de 8 anos de fabricação e mais de 100.000km rodados, é natural que o bem apresente desgastes e a necessidade de reposição de peças, razão pela qual o adquirente deveria ter empregado maior cautela no momento da aquisição. Assim, não é razoável que o apelante impute ao vendedor o ônus relativo à aquisição de um veículo com mais de 8 anos de uso, cujos defeitos, em grande parte, poderiam ter sido facilmente constatados no momento da compra. De outro modo, estar-se-ia autorizando o comprador que adquire o veículo a requerer a substituição de pneus, troca de óleo, filtros, correias, alinhamento, balanceamento e substituição de outros itens que, por simples observação do estado do automóvel no momento da compra, bem como da quilometragem rodada e manutenções anteriores realizadas, teria plena ciência que deveria fazer. Adotar diligências básicas a fim de verificar o real estado do bem é medida eficaz na compra e venda de veículo usado. Ademais, os eventuais defeitos constatados no veículo decorrentes da falta de manutenção não tornam o bem impróprio para o uso a que se destina, tampouco diminuem o seu valor, uma vez que são consequências lógicas dos desgastes causados nas peças em razão do uso e da ação do tempo. (...) Desse modo, não tendo o autor se desincumbido de demonstrar o fato constitutivo do seu direito indenizatório pleiteado, afasta-se a responsabilidade civil do réu, para fins de ressarcimento de gastos com conserto do bem, implicando, por conseguinte, a improcedência da pretensão reparatória. Está evidente que, para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, é indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo verbete sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Por fim, no que se refere ao pedido majoração dos honorários de sucumbência, embora previsto no artigo 85 do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015